Tribunal: TJPA
Processo: 0005502-58.2018.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005502-58.2018.8.14.0054

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. MELHORIAS EM HOSPITAL MUNICIPAL. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. ARTS. 20 E 21 DA LINDB. TEMA 698 DO STF. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de São João do Araguaia contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, a qual condenou o ente municipal à promoção de melhorias estruturais, sanitárias, operacionais e de pessoal no Hospital Municipal, mediante apresentação de plano de implementação na fase de cumprimento de sentença. O embargante alegou omissão e obscuridade quanto à aplicação dos arts. 20 e 21 da LINDB, às consequências administrativas e orçamentárias da decisão, à alegada perda superveniente do objeto, aos limites da intervenção judicial em políticas públicas e à extensão do título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise das consequências práticas e orçamentárias da decisão estruturante imposta ao Município; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da alegada perda superveniente do objeto diante das reformas realizadas no Hospital Municipal; (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar os limites da intervenção judicial em políticas públicas à luz dos princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e da discricionariedade administrativa; e (iv) verificar se os embargos de declaração foram utilizados indevidamente como instrumento de rediscussão da matéria decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de perda superveniente do objeto ao reconhecer que as reformas em andamento no Hospital Municipal não demonstram a superação integral das irregularidades estruturais, sanitárias e operacionais constatadas nos autos.

A intervenção judicial em políticas públicas de saúde, diante de deficiência grave e persistente do serviço público, constitui atuação legítima voltada à concretização do direito fundamental à saúde, em conformidade com o Tema 698 do STF.

A decisão judicial adota técnica de decisão estruturante ao determinar que o Município apresente plano de implementação e meios adequados ao cumprimento da obrigação na fase executiva, preservando margem de conformação administrativa e orçamentária.

Não há omissão quando o julgador aprecia adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal com finalidade infringente.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é apenas a interna ao próprio julgado, hipótese não verificada no caso concreto.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A intervenção judicial em políticas públicas de saúde não viola a separação dos poderes quando constatada deficiência grave e persistente na prestação do serviço público essencial.

A técnica das decisões estruturantes compatibiliza a efetividade da tutela jurisdicional com a discricionariedade administrativa ao permitir que o ente público apresente plano de implementação na fase de cumprimento de sentença.

Não configura omissão a ausência de manifestação individualizada sobre todos os dispositivos legais invocados quando a fundamentação do acórdão é suficiente para enfrentar as questões essenciais da controvérsia.

Embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento de rediscussão da matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 80, VII, 81, 489, §1º, IV, e 932, IV, “b”. LINDB, arts. 20 e 21. CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 684612/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 03.07.2023. STJ, EDcl no AgRg no HC nº 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS e REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0005502-58.2018.8.14.0054

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DO ARAGUAIA

EMBARGADA:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 35329045

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA (ID n. 36098922), em face do ACORDÃO ID n. 35329045
,
à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ente municipal, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, a qual condenou o Município à promoção de melhorias estruturais, sanitárias, operacionais e de pessoal junto ao Hospital Municipal, mediante apresentação, na fase de cumprimento de sentença, de plano de implementação ou dos meios adequados ao alcance do resultado, em conformidade com o Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, tendo como embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Síntese dos fatos.

Em suma, existência de omissões e obscuridades no acórdão embargado, sustentando ausência de manifestação específica acerca da aplicação dos arts. 20 e 21 da LINDB e das consequências práticas da decisão no âmbito administrativo e orçamentário do ente municipal. Aduz, ainda, omissão quanto à análise da evolução fática das medidas implementadas no Hospital Municipal e da alegada perda superveniente do objeto da demanda.

Sustenta, também, ausência de enfrentamento específico acerca dos limites da intervenção judicial em políticas públicas, especialmente em relação aos princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e da discricionariedade administrativa, bem como obscuridade quanto à extensão do título judicial e à forma de cumprimento da obrigação.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprimento dos vícios apontados e fins de prequestionamento.

Contrarrazões foram apresentadas, (ID n. 36537528), na ocasião, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pela rejeição dos embargos declaratórios, sustentando inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Afirma que o acórdão enfrentou adequadamente todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo apreciado expressamente a aplicação do Tema 698 do STF, os limites da intervenção judicial em políticas públicas, a inexistência de perda superveniente do objeto e a compatibilidade da decisão estruturante com os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, defendendo que o recurso possui nítido caráter infringente e visa apenas à rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão e obscuridade ao deixar de analisar de forma específica a aplicação dos arts. 20 e 21 da LINDB e as consequências práticas, administrativas e orçamentárias da decisão judicial, bem como ao não enfrentar adequadamente a alegada perda superveniente do objeto diante das medidas já implementadas pelo Município no Hospital Municipal. Sustenta, ainda, ausência de fundamentação quanto aos limites da intervenção judicial em políticas públicas, especialmente em relação aos princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e da discricionariedade administrativa, além de obscuridade acerca da extensão do título judicial e da forma de cumprimento da obrigação imposta, requerendo o suprimento dos vícios apontados e o prequestionamento da matéria para fins recursais.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 35329045:

“(...)
VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. A irresignação, todavia, não merece provimento.

De início, não procede a alegação de perda superveniente do objeto. A circunstância de o ente municipal afirmar que o hospital se encontra em reforma não conduz, por si só, ao desaparecimento do interesse processual.

A pretensão deduzida na ação civil pública não se limita à realização de obra física genérica, mas abrange a adequação integral da unidade hospitalar às exigências mínimas de funcionamento e às normas sanitárias, em contexto de irregularidades persistentes apontadas em relatórios técnicos produzidos ao longo de vários anos. Conforme consignado no parecer ministerial, os problemas apurados extrapolam a mera estrutura predial e alcançam carência de profissionais, inadequação de processos de esterilização, desabastecimento de medicamentos, ausência de equipamentos essenciais e descumprimento de normas sanitárias.

Além disso, o próprio apelante admite que, no curso das obras, houve rescisão contratual com a empresa inicialmente responsável, seguida de nova licitação e contratação de nova empresa, o que, longe de demonstrar superação integral do problema, evidencia a inexistência de solução definitiva e a necessidade de preservação do título judicial como instrumento de garantia da efetiva implementação das medidas necessárias.

O interesse processual, portanto, subsiste enquanto não houver demonstração inequívoca de saneamento integral das irregularidades que motivaram a demanda.

No mérito, igualmente não prospera a invocação da reserva do possível e da separação dos poderes.

O direito à saúde ostenta estatura constitucional e impõe ao Poder Público o dever de assegurar ações e serviços aptos à sua promoção, proteção e recuperação. Em hipóteses de deficiência grave e persistente do serviço público, a intervenção jurisdicional não traduz indevida ingerência administrativa, mas legítima atuação de controle voltada à concretização de direito fundamental.

O quadro retratado nos autos, revela precariedade estrutural e funcional incompatível com o mínimo existencial em matéria sanitária e hospitalar.

Nesse ponto, a sentença recorrida harmoniza-se com a orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698, segundo a qual a intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola a separação dos poderes, devendo a decisão, como regra, apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração a apresentação de plano ou meios adequados para obtenção do resultado. Tal foi exatamente a técnica empregada no caso concreto.

Segue julgado quanto ao assunto:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde . 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2 . O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4 . A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados . 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2 . A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (STF - RE: 684612 RJ, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)

Com efeito, o Juízo de origem não substituiu o administrador na escolha minuciosa dos atos de gestão, tampouco impôs modelo fechado de execução. Limitou-se a condenar o Município ao resultado juridicamente devido, a promoção das melhorias necessárias ao Hospital Municipal, e remeteu à fase de cumprimento a apresentação do plano e dos meios executivos adequados, preservando, assim, espaço de conformação administrativa quanto ao modo de implementação, sem abdicar do controle jurisdicional de efetividade.

Também não assiste razão ao apelante quando sustenta a genericidade da sentença. O comando judicial possui objeto certo e determinado: promover as melhorias apontadas na inicial relativamente ao Hospital Municipal. A circunstância de o provimento jurisdicional não exaurir, desde logo, cronograma, etapas e providências executivas específicas não o torna incerto; ao revés, reflete técnica compatível com decisões estruturantes em matéria de políticas públicas, especialmente quando se busca compatibilizar tutela jurisdicional efetiva com a necessidade de planejamento administrativo e observância às particularidades orçamentárias do ente público.

Assim, ausentes elementos aptos a infirmar os fundamentos da sentença, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP. (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA,
nos termos do art. 1.022 do CPC.

O cerne da controvérsia recursal, consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise das consequências práticas da decisão estruturante imposta ao ente municipal, da alegada perda superveniente do objeto, dos limites da intervenção judicial em políticas públicas de saúde e da extensão do título judicial formado nos autos, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, verifica-se que o embargante pretende, em verdade, a rediscussão de matéria já devidamente apreciada por esta E. Corte no julgamento da apelação cível. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de perda superveniente do objeto, concluindo que as reformas em andamento no Hospital Municipal não demonstram a superação integral das irregularidades estruturais, sanitárias e operacionais constatadas nos autos, razão pela qual subsiste o interesse processual.

Igualmente, restaram apreciadas as teses relativas à separação dos poderes e à reserva do possível, tendo o aresto consignado que a intervenção jurisdicional em políticas públicas de saúde, diante da persistência de deficiência grave do serviço público, constitui legítima atuação voltada à concretização do direito fundamental à saúde, em consonância com o Tema 698 do STF.

Também não procede a alegação de omissão quanto aos arts. 20 e 21 da LINDB, pois o acórdão consignou que a sentença observou a técnica das decisões estruturantes ao remeter à fase de cumprimento de sentença a apresentação de plano de implementação e dos meios adequados ao alcance do resultado, preservando ao ente municipal margem de conformação administrativa e orçamentária.

Nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, somente se considera não fundamentada a decisão que deixa de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No caso concreto, contudo, o acórdão examinou adequadamente as questões relevantes suscitadas pelo embargante, inexistindo omissão a ser sanada.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inviável a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal destinado ao reexame da matéria decidida. Ademais, a contradição apta a autorizar os aclaratórios é a interna ao próprio julgado, hipótese não verificada nos autos.

Não há omissão quando o julgador enfrenta adequadamente a controvérsia jurídica, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, tampouco se exige manifestação individualizada sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para revelar as razões de decidir. É nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o Tribunal Superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA,
opostos em face de ACÓRDÃO ID n. 35329045, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026